Tribunal: STF
Processo: HC 182993
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 22.719/2020-STF.
    Em que pese a defesa ter apresentado os arquivos de sustentação oral dentro do prazo estabelecido pelo art. 5-A da Resolução 669/2020-STF, conforme certificado pela Secretaria deste Tribunal, o pleito é incabível.
    Isso porque a questão referente à possibilidade de a defesa assomar a tribuna para sustentação oral perante o colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar aguarda julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
    A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda essa possibilidade. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento Interno apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF, agora invocado pela defesa do agravante.
    Anoto, também, que a Segunda Turma tem relativizado essa vedação nos casos de elevada complexidade relacionada ao julgamento do mérito da impetração de alguns habeas corpus. 
    Todavia, a referida exceção não se aplica na espécie, ante a ausência de complexidade na análise do writ.
    Isso posto, indefiro o pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator